Tribunal: TJES
Processo: 0001628-98.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001628-98.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MERCANTIL BRUGHEY LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2.

Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
3.

No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos
apelados
, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o
apelante
quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais
e das respectivas certidões
.
4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001628-98.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998
APELADO: MERCANTIL BRUGHEY LTDA

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, extingiu o feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de citação e, portanto, de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O
apelante
sustenta
a nulidade da sentença em razão da necessidade de intimação pessoal, na forma do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício
e o colendo STJ
:

Não há razões para reformar a sentença apelada, já que a ausência de citação enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC/15, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170084714, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No presente caso, houve diversas tentativas de citação dos
apelados
, todas sem êxito, e após intimado para providenciar tal ato, o
apelante
quedou-se inerte, conforme se constata pela sucessão de atos de processuais
e das respectivas certidões
.

Sob os argumentos acima expostos
,
CONHEÇO

do recurso e ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.